Tribunal: TCU
Processo: 029.877/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Comando da Aeronáutica. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Comando da Aeronáutica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de pensão militar instituídos por Joaquim Gonçalves Padilha (inicial, e-pessoal 132814/2019) e Mario Joaquim Bezerra (inicial: e-Pessoal 141794/2019 e alteração:141794/2019), concedendo os respectivos registros; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de pensão militar instituído por Joaquim Gonçalves Padilha (reversão, e-pessoal 132843/2019), recusando o respectivo registro; 9.2.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Comando da Aeronáutica, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2.2. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.2.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.2.2.2. esclareça à beneficiária Maria do Socorro Padilha de Oliveira quanto ao direito de opção pelos benefícios legalmente acumuláveis, já que, nos termos do art. 29, inciso I, da Lei 3.765/1960, não é possível acumular a pensão militar em questão com a remuneração decorrente de emprego público cumulada com benefício de aposentadoria concedido pelo INSS; 9.2.2.3. informe à interessada que, no caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo Comando da Aeronáutica; 9.2.2.4. comunique imediatamente à interessada o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da respectiva data de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004.